Tribunal: STF
Processo: HC 180070
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado por José Carlos de Abreu Pinheiro, que se encontra recluso no sistema prisional do Distrito Federal.
    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a intimação da “Defensoria Pública da União para prestar assistência ao paciente-impetrante e instruir devidamente o feito” (documento eletrônico 3).
    No entanto, a Secretaria Judiciária do STF certificou que, “até o dia 09/3/2020, não houve qualquer manifestação em relação ao despacho de 26/12/2019”.
    É o relatório. Decido.
    As informações constantes da petição inicial são insuficientes para identificar a autoridade coatora, bem como o eventual constrangimento ilegal ao qual estaria sendo submetido o paciente. Alem disso, não há nos autos nenhum documento que permita o exame das alegações apresentadas pelo impetrante.
    Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)
    Publique-se.
    Remeta-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal.
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator